Tribunal: TJMT
Processo: 0018659-84.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018659-84.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (APELANTE), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), HEITOR SOARES DO PRADO - CPF: 033.785.151-47 (VÍTIMA), MIGUELINO FERREIRA GOMES - CPF: 171.721.951-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMA JÁ ENFRENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO APELO
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Welliton da Costa Souza
contra o acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra a sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0018659-84.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o embargante pleiteia o aclaramento de supostos pontos omissos da decisão colegiada para efeito de prequestionamento, argumentando não ter havido manifestação expressa acerca de norma federal suscitada no apelo (Id. n. 218079167).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. n. 218731176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos embargos
.

Como relatado,
Welliton da Costa Souza
pleiteia o aclaramento de supostos pontos omissos do acórdão prolatado por este órgão colegiado no julgamento da apelação por ele interposta contra a sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0018659-84.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o embargante sustenta que não houve manifestação expressa deste Tribunal de Justiça no tocante às regras atinentes à dosimetria da pena-base, previstas nos artigos 59,
caput
, e 68,
caput
, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS CONVINCENTES DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO RAZOÁVEL TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do acusado quanto ao crime de furto qualificado quando os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que o prenderam em flagrante delito se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, ao passo que a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra isolada nos autos.

É inviável a redução da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau ao acusado quando reconhecida a existência de antecedentes criminais e a reincidência do réu, tendo tanto a circunstância judicial quanto a agravante implicado acréscimo razoável da pena-base e da sanção intermediária, respectivamente
.

A condição do acusado de reincidente em crime doloso e o fato de possuir maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o artigo 44, incisos II e III, do Código Penal
” (Id. n. 215578180).

No tocante à dosimetria da pena, constou do voto condutor que proferi na ocasião o seguinte.

“
Quanto ao pedido –
despido de fundamentação, diga-se de passagem
– de redução da pena, observo que, na primeira fase da dosimetria, a sanção basilar foi estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão, em virtude da valoração desfavorável dos antecedentes criminais do acusado, e, na segunda fase, a reprimenda intermediária foi fixada em 3 anos de reclusão, por força da reincidência do recorrente. Assim, não vejo margem nem motivo para reduzir a pena aplicada pelo juízo
a quo
” (Id. n. 215578178; destaquei).

Como salientado no excerto acima, o pedido de redução da pena, veiculado nas razões da apelação, foi formulado à míngua de fundamentação, o que torna, no mínimo, curiosa, para não dizer paradoxal, a alegação de que o acórdão teria sido omisso a esse respeito.

Para que não fique dúvida, eis a única menção à questão nas razões da apelação:

“
Em remota hipótese de condenação, ao denunciado, deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de condenação, conforme garantia da lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas
” (Id. n. 210407164, p. 7;
sic
).

Diga-se de passagem que em nenhum trecho da referida peça recursal foram “elencadas” circunstâncias atinentes à dosimetria da pena, tendo o então apelante se limitado a apresentar argumentos voltados à sua absolvição por insuficiência probatória.

Ora, não tendo havido impugnação específica da dosimetria na apelação, coube a esta Corte Estadual realizar uma análise perfuntória – mas suficiente – da matéria, verificando a ausência de ilegalidade ou injustiça na aplicação da pena pelo juízo de primeiro grau.

Somente agora, nos embargos, o recorrente passa a apresentar argumentos para a revisão da reprimenda imposta, porém, além de extemporâneos, tais argumentos se mostram absolutamente impertinentes, como a alegação de que “
a existência de condenação e inquéritos anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
” (Id. n. 218079167, p. 6;
sic
), quando a personalidade do embargante nem sequer foi considerada como circunstância judicial desfavorável.

Assim, não há omissão a ser sanada. Com efeito, o que se nota, além de certa medida de inovação recursal, é a pretensão de rediscussão
de tema já enfrentado por este órgão colegiado quando do julgamento da apelação
, finalidade à qual não se prestam os aclaratórios.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024